Tribunal: TCU
Processo: 033.003/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10522/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.003/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Coelho Joaquim (XXX.930.197-XX); Ana Carolina dos Santos Monteiro (XXX.881.497-XX); Fabiola Paulino da Silva (XXX.353.057-XX); Fernanda Mara da Silva Lima (XXX.976.387-XX); Gisele Andrade dos Santos de Souza (XXX.758.487-XX); Juliana Britto Martins de Oliveira (XXX.319.107-XX); Lincoln Serrano Mothe (XXX.621.877-XX); Marcos Vinicius da Silva Ribeiro (XXX.917.817-XX); Maria das Dores Lima de Souza (XXX.502.134-XX); Vinicius da Silva Fernandes (XXX.051.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.